Tribunal: STF
Processo: RHC 66165
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-17
Data de publicação: 1988-05-17

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' - ACUSAÇÕES DE ESTUPRO. MATERIALIDADE E
INDICIOS DE AUTORIA SUFICIENTES, ELIDINDO A ALEGAÇÃO DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, ANTE
A ATUAÇÃO DOS AGENTES.
AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO, ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.